Tribunal: TJSP
Processo: 2318158-25.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Assistência Judiciária – Indeferimento da gratuidade processual – Embargos de declaração opostos diante do que preceitua o art. 1022 do Código de Processo Civil – Erro material apontado na decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento – Acolhimento – Constatado erro material no julgado, uma vez que reconsiderada, pelo juízo de origem, a sentença que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Assistência Judiciária – Indeferimento da gratuidade processual – Embargos de declaração opostos diante do que preceitua o art. 1022 do Código de Processo Civil – Erro material apontado na decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento – Acolhimento – Constatado erro material no julgado, uma vez que reconsiderada, pelo juízo de origem, a sentença que rendeu ensejo à extinção prematura do agravo – Insurgência recursal acolhida – Renda da agravante inferior ao parâmetro de até três salários-mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública e por esta E. Corte de Justiça para concessão da assistência judiciária gratuita - Presença de elementos suficientes que evidenciam a inexistência de sinais de riqueza - Documentos que corroboram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - Embargos acolhidos para sanar o erro material e conceder a gratuidade processual à parte autora – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.